Tribunal: STF
Processo: RE 1392960
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.137 DA REPERCUSSÃO GERAL E AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “RECURSO INOMINADO – LC 173/2020 – SENTENÇA QUE DETERMINOU A CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR PÚBLICO PARA FINS DE OBTENÇÃO DE VANTAGENS POR TEMPO DE SERVIÇO – POSSIBILIDADE - LEI COMPLEMENTAR FEDERAL QUE INVADIU A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS - AFRONTA AO PACTO FEDERATIVO – COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO FINANCEIRO – NORMAS QUE DEVEM POSSUIR CARÁTER GERAL – IMPOSSIBILIDADE DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL DISPOR SOBRE REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL QUE PREVÊ OUTROS MECANISMOS PARA CONTENÇÃO DE GASTOS, OS QUAIS NÃO FORAM ADOTADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 2, e-doc. 44). 



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o caput do art. 18, o § 1º e o inc. I do art. 24, o caput do art. 25, os incs. I e V do art. 163 e o caput do art. 169 da Constituição da República, e desrespeitado o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525.



    Argumenta que “o acórdão proferido pelo Colégio Recursal, em sede de controle difuso, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da norma prevista no artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar Federal n. 173/2020, determinando ao Estado que compute o tempo de serviço do servidor para fins de concessão de quinquênios, sexta parte e licença-prêmio” (fl. 4, e-doc. 46).



    Pede “o recebimento e o provimento do presente recurso extraordinário, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, com o consequente reconhecimento da constitucionalidade do inciso IX do artigo 8º da Lei Complementar n. 173/2020, exonerando o ente público de qualquer obrigação relativa ao cômputo do interregno a que se refere o dispositivo legal para fins de concessão de adicionais e benefícios por tempo de serviço – notadamente quinquênios, sexta parte e licença-prêmio – à parte recorrida” (fl. 3, e-doc. 8).



    3. Em 17.11.2021 a Vice-Presidente do Colégio Recursal devolveu o processo para a Turma Recursal em razão do Tema 1.137 da repercussão geral (e-doc. 51).



    4. A Turma Recursal de origem manteve o acórdão recorrido (e-doc. 55).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    6. A Turma Recursal afirmou:



    “(…) Caso o Congresso Nacional quisesse estabelecer regramentos gerais aos servidores públicos de todo o país deveria fazê-lo, obedecendo sempre ao inciso I do §4º do art. 60, por meio de emenda constitucional. 



    Como a imensa maioria das disposições do estatuto dos servidores tem impacto nas finanças públicas, interpretar o inciso I do art. 163 da Constituição de forma a autorizar a qualquer norma com implicação no regime de receitas e despesas, seria conferir a ele, p. ex., o fundamento de eventual lei complementar federal que instituísse um hipotético estatuto nacional dos servidores públicos, o que nitidamente feriria o citado art. 39. 



    Ao introduzir a impugnada proibição por meio de lei complementar federal não só feriu a competência legislativa dos demais entes federados, como também feriu a iniciativa privativa do poder executivo, vez que a Lei Complementar 173/2020 nasceu de proposição da iniciativa do Senador Antônio Anastasia (Projeto de Lei 39/2020)” (fls. 13-14, e-doc. 44).



    7. Em 15.3.2021, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA.



    (…) 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.



    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.



    (…) 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525” (DJe 23.3.2021).



    8. Em 15.4.2021, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.311.742-RG, Tema 1.137, Relator o Ministro Luiz Fux, originário do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe 26.5.2021). 



    Firmou-se a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”.



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.319.167, de minha relatoria, DJe 14.3.2022; Reclamação n. 48.209, de minha relatoria, DJe 25.8.2021; Recurso Extraordinário n. 1.360.451, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.2.2022; Recurso Extraordinário n. 1.340.828, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.12.2021; Recurso Extraordinário n. 1.354.540, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.353.184-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 12.11.2021. 



    9. No inc. IX do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020, determina-se:



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



    (…) IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins”.



    10. Ao determinar a contagem do tempo de serviço de servidor público estadual, no período compreendido entre 27 de maio até 31 de dezembro de 2021, “para fins de aquisição dos direitos decorrentes dos adicionais por tempo de serviço e da licença-prêmio” (fl. 2, e-doc. 44), a Turma Recursal de origem divergiu das decisões deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137, nas quais reconhecida a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020.



    11. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, com observância às decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137, cassar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão do recorrido, invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



     



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora